Tribunal: TJBA
Processo: 8035692-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035692-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLAUCIA SOUZA VALENCA

Advogado(s)
:
LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IANA LIBORIO BENEVIDES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA AUTORIZADA. EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E CONSULTA PRÉ-ANESTÉSICA. NEGATIVA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para garantir a realização de cirurgia previamente autorizada por plano de saúde.

2. Pretensão recursal de extensão da condenação à cobertura dos exames pré-operatórios e da consulta pré-anestésica, considerados etapas essenciais à viabilização do procedimento cirúrgico.

3. Alegação de negativa abusiva e violação aos direitos do consumidor, à luz da Lei nº 9.656/98, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de saúde deve arcar com os custos dos exames e da consulta pré-operatórios necessários à realização de cirurgia previamente autorizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Inexistem elementos nos autos que justifiquem a revogação da gratuidade da justiça já concedida.

4. A operadora integra a cadeia de fornecimento nas relações de consumo, respondendo solidariamente nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

6. A negativa de cobertura dos procedimentos preparatórios configura falha na prestação do serviço, pois tais etapas são condições indispensáveis à efetivação da cirurgia previamente autorizada.

7. Nos termos da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, a cobertura deve incluir exames e consultas necessários à realização do procedimento cirúrgico.
8. Cláusula contratual que exclui tais etapas é nula por restringir direitos fundamentais do contrato, conforme art. 51, § 1º, II, do CDC.

9. Precedentes jurisprudenciais confirmam que os atos médicos preparatórios estão abrangidos pela autorização de cirurgia, por decorrência lógica e jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A autorização de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde abrange, por decorrência lógica e jurídica, os exames e consultas pré-operatórios indispensáveis à sua realização.

2. A negativa de cobertura desses procedimentos viola o dever de prestação integral do serviço e contraria a boa-fé objetiva contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035692-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GLAUCIA SOUZA VALENCA e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .